Tribunal: STM
Processo: 7000371-51.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000371-51.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e não acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Cabo da
Marinha AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES, para manter inalterada a
Decisão que, nos autos da Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000, com
fundamento na tese firmada por esta Corte, em 22 de agosto de 2019, quando do
julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR), acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, de
modo a restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça da
Auditoria da 12ª CJM, para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000135-
57.2017.7.12.0012 e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados
a partir da declinação de competência, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto
do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA dava provimento parcial ao presente Agravo Interno, para reformar a
decisão ora recorrida, determinava a restituição dos autos da Apelação nº
7001314-05.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu regular
processamento, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:33:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210561bf7a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000371-51.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES, ex-Cabo da Marinha.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DO
CPJ PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIL QUE PRATICOU CRIME
NA CONDIÇÃO DE MILITAR. TESE JURÍDICA FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM
JULGADO PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 158 DO RISTM. NÃO ACOLHIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Esta Corte firmou, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o entendimento de que "Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
2. A tese consolidada em sede de IRDR tem aplicação imediata. Não é coerente
com o propósito do instituto condicionar seus efeitos jurídicos ao trânsito em
julgado do respectivo Acórdão.
3. Ao afirmar que a tese jurídica fixada no IRDR será cumprida a partir da
publicação do Acórdão, o art. 158 do RISTM apenas consolidou entendimento
previsto no novo Código de Processo Civil, não impedindo o cumprimento de
eventual ordem de suspensão de processos vinculados à referida tese. Assim,
não há que se falar em afronta ao art. 987, § 1º, do CPC, tampouco ao art. 22,
inciso I, da Constituição Federal.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e não acolher o Agravo Interno interposto pela
Defesa do ex-Cabo da Marinha AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES para manter inalterada a Decisão
que, nos autos da Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000, com fundamento na tese firmada por esta Corte,
em 22 de agosto de 2019, quando do julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, de modo a restabelecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM para processar e julgar a Ação
Penal Militar nº 0000135-57.2017.7.12.0012 e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a
partir da declinação de competência, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:33:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210561bf7a
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra Decisão monocrática proferida
em 19 de fevereiro de 2020, nos autos da Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000, que, com fundamento na
tese firmada por esta Corte, em 22 de agosto de 2019, quando do julgamento da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), acolheu a preliminar suscitada
pela PGJM, de modo a restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM
para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000135-57.2017.7.12.0012 e declarar a nulidade de todos os
atos processuais praticados a partir da declinação de competência.
Consoante se observa dos autos, o então Cabo da Marinha AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES foi
denunciado como incurso no art. 202 do CPM (embriaguez em serviço). Após a instrução processual e a
subsequente apresentação de Alegações Escritas pelas partes, veio aos autos a informação de que o Acusado
havia sido licenciado do serviço ativo da Marinha (evento 106 do processo relacionado nº 0000135-
57.2017.7.12.0012). Em razão disso, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM chamou
o feito à ordem e decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma
monocrática (evento 109 do processo relacionado nº 0000135-57.2017.7.12.0012).
Após ouvidas novamente as partes, o Magistrado a quo julgou improcedente a Denúncia para absolver o Réu
AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES do delito previsto no art. 202 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM (evento 119 do processo relacionado nº 0000135-57.2017.7.12.0012).
Inconformados, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União interpuseram Recursos de Apelação
pugnando pela reforma da Sentença. Enquanto a Acusação pleiteava a condenação do Acusado nos termos da
Denúncia, a Defesa requeria que o fundamento da absolvição fosse alterado para a alínea "a" do art. 439 do
CPPM (evento 1 do processo relacionado nº 7001314-05.2019.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JUNIOR, manifestou-se, preliminarmente, pela nulidade da Sentença, nos moldes do que foi decidido
no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e da Súmula 17 do STM. Subsidiariamente, opinou pelo provimento do
Apelo ministerial e pelo não provimento do Apelo defensivo (evento 6 do processo relacionado nº 7001314-
05.2019.7.00.0000).
Como Relator, entendi que, ao deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça no presente feito,
passando a atuar monocraticamente, o Magistrado a quo negou observância à Decisão proferida por esta Corte
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22 de
agosto de 2019. Assim, por meio de Decisão monocrática de 19 de fevereiro de 2020, acolhi a preliminar
suscitada pela PGJM para restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª
CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000135-57.2017.7.12.0012, nos termos do art. 27, inciso II,
da Lei 8.457/92, e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da declinação de
competência, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento (evento 8
do processo relacionado nº 7001314-05.2019.7.00.0000).
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 26 de fevereiro de 2020 (evento 12 do processo
relacionado nº 7001314-05.2019.7.00.0000) e a Defesa, intimada em 5 de junho de 2020 (evento 20 do
processo relacionado nº 7001314-05.2019.7.00.0000), interpôs, tempestivamente, em 7 de junho de 2020, o
presente Agravo Interno (evento 21 do processo relacionado nº 7001314-05.2019.7.00.0000).
Em seu Agravo (evento 1), alega que o IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 não transitou em julgado, pois
ainda é passível de ser impugnado por meio de Recurso Extraordinário, que, nos termos do art. 987, § 1º, do
novo Código de Processo Civil, tem efeito suspensivo. Assim, a DPU sustenta que, diferentemente do que
afirma o art. 151-B (atual art. 158) do Regimento Interno do STM, a tese firmada no referido julgamento não
pode ter aplicação aos processos em curso, sob pena de violação às disposições do novo CPC. Aduz que não é
dado a esta Corte aplicar as regras constantes do CPC quanto ao IRDR, a fim de legitimá-lo no âmbito militar,
mas deixar de aplicar o disposto no art. 987 do mesmo diploma.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:33:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210561bf7a
Ademais, a Defesa afirma que o art. 151-B (atual art. 158) do RISTM viola o mandamento constitucional que
afirma competir privativamente à União legislar sobre direito processual (art. 22, inciso I, da CF). Ao final,
pleiteia o provimento do presente Agravo, com a declaração da ilegalidade e da inconstitucionalidade do
referido dispositivo regimental.
Em Contrarrazões (evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JUNIOR
pugna pelo conhecimento e não provimento do Agravo Interno.
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra Decisão monocrática proferida
nos autos da Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000, que, com fundamento na tese firmada por esta Corte,
em 22 de agosto de 2019, quando do julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, de modo a restabelecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM para processar e julgar a Ação
Penal Militar nº 0000135-57.2017.7.12.0012 e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a
partir da declinação de competência.
O Agravante sustenta que a tese firmada em sede de IRDR somente poderia ser aplicada após o trânsito em
julgado do respectivo Acórdão. Nesse sentido, afirma que o art. 151-B (atual art. 158) do Regimento Interno do
STM afronta o disposto no art. 987 do novo Código de Processo Civil, bem como o art. 22, inciso I, da
Constituição Federal. Assim, pleiteia o provimento do presente Agravo, com a declaração da ilegalidade e da
inconstitucionalidade do referido dispositivo regimental.
Inicialmente, cumpre relembrar que, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22 de agosto de 2019, esta Corte Militar, por unanimidade, rejeitou
as preliminares de inconstitucionalidade e inadmissibilidade e, no mérito, também por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta Justiça
Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
Firmou-se, portanto, que o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal, de acordo com o
art. 30, inciso I-B, da LOJM, é o momento em que o crime é cometido, ou seja, o tempo do fato, o qual encontra
sua subsunção nos incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será monocrática. Ao contrário, se
militar, permanece a competência com o Colegiado militar, não importando que venha a ser, posteriormente,
licenciado ou excluído da Força, pois o tempo do crime é que rege a definição competencial.
A recomendação referendada pelo Plenário é de que a mencionada tese deverá ser imediatamente aplicada
aos feitos em curso no 1° e no 2° Graus da Justiça Militar da União. Assim, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
"a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, 'c', do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de
facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo CPC."
Considera-se que a matéria em debate nos presentes autos se ajusta perfeitamente à hipótese prevista na
letra "b" da conclusão acima exposta. Por esse motivo, exarei a Decisão monocrática ora agravada, na qual,
aplicando a tese jurídica firmada no referido IRDR, acolhi preliminar suscitada pela PGJM para reformar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:33:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210561bf7a
Decisão recorrida, de modo a restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da
12ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000135-57.2017.7.12.0012.
Essa Decisão monocrática foi proferida a despeito de o Acórdão exarado no IRDR ainda não ter transitado em
julgado, ou seja, quando ainda era possível que, contra ele, fosse interposto Recurso Extraordinário perante o
Supremo Tribunal Federal. Afinal, como visto, o Plenário desta Corte definiu que a tese firmada no Incidente
teria aplicação imediata, o que, nos termos do art. 158 do RISTM, significa que ela é aplicável logo após a
publicação de seu Acórdão.
E não poderia ser diferente. De fato, o escopo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é assegurar
a diversos casos um julgamento uniforme sobre idêntica questão de direito, proporcionando celeridade e
eficiência processuais, bem como segurança jurídica. Não é coerente com o propósito do instituto afirmar que a
aplicação da tese ali consolidada tenha por pressuposto o trânsito em julgado, o que acarretaria grande
demora na uniformização da solução dos litígios e, consequentemente, ainda que isso possa parecer
paradoxal, colocaria em xeque a segurança jurídica.
Tanto é assim que, ao disciplinar o IRDR, o Código de Processo Civil não faz qualquer condicionamento nesse
sentido, ou seja, não exige o prévio trânsito em julgado como condição para que o Acórdão proferido no
Incidente surta seus amplos efeitos jurídicos.
Não por outro motivo, esta Corte tem assim se posicionado quanto à matéria:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA EX OFFICIO.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. IMEDIATA APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 151-B DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Consabido que, conforme preconizado no art. 118,
inciso I, do Regimento Interno do STM, o Agravo Interno é o mecanismo processual adequado
para impugnar as decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Resta inquestionável
que retirar da Defesa a possibilidade de submeter o pronunciamento monocrático ao Órgão
colegiado, indubitavelmente, causa-lhe latente prejuízo e vai de encontro aos princípios da
colegiabilidade, do juiz natural e do devido processo legal. Preliminar de não conhecimento
rejeitada por maioria. Restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status do indivíduo,
ao tempo do fato, não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da
Justiça Especial competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit
actum. Certo é que a possibilidade de interposição de Apelo extremo perante o
Supremo Tribunal Federal ou a ausência de trânsito em julgado da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 não obsta a aplicação da tese jurídica firmada em IRDR,
mormente em face de contrariar a natureza do incidente processual, que tende a dar
celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional. Pondera-se a
impropriedade da tese que sustentou a inconstitucionalidade do art. 151-B do
Regimento Interno do STM, sobretudo porque a legislação regimental tão somente
consolida o entendimento insculpido no art. 985, inciso I, do CPC, e, em momento
algum, obsta o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos
vinculados à tese. Recuso conhecido e desprovido. Decisão por maioria." (STM - Agravo
Interno nº 7001417-12.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgado em 16/4/2020. Publicado no DJe de 11/5/2020). (Grifo nosso).
Com o mesmo posicionamento, têm-se os seguintes julgados: Agravo Interno nº 7000101-27.2020.7.00.0000,
de relatoria da Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em 16/4/2020); e Agravo
Interno nº 7001049-03.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (julgado em
11/2/2020).
Há de se observar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser desnecessário
aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Especial repetitivo,
cujo escopo é o mesmo do IRDR. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:33:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210561bf7a
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 543-B, § 1°,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nas razões do Recurso Especial, o agravante limita-se a sustentar
contrariedade ao art. 543-B, § 1°, do CPC, ao fundamento de que deveria ser sobrestado o
julgamento do feito, até o julgamento dos Embargos de Declaração, pelo Supremo Tribunal
Federal, no processo sob o regime de repercussão geral, dispositivo que, entretanto, carece de
prequestionamento, em 2º Grau. II. Para que se configure o prequestionamento, não basta que
o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como violada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. III. Ademais, tanto o STF quanto
o STJ possuem entendimento de que, para a aplicação do paradigma formado em
sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral, é desnecessário aguardar o
trânsito em julgado. IV. Nesse sentido, 'a existência de precedente firmado pelo
Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma'
(STF, ARE 673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013). V.
Agravo Regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp nº 1491892/RN, Rel. Min. ASSUSETE
MAGALHÃES. Julgado em 26/5/2015. Publicado no DJe de 3/6/2015). (Grifos nossos).
Ressalte-se, ainda, que, ao analisar sucessivos Pedidos de Suspensão Nacional do IRDR ora em tela,
formulados pela DPU, o Presidente do STF, Ministro DIAS TOFFOLI, em todas as oportunidades, indeferiu os
pleitos suspensivos nos seguintes termos:
"No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado perante o
Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua é uniformizar
a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em matéria de direito
militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas repetitivas
instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual insegurança
jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão nacional, uma vez
que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a
mesma questão de direito, de forma isonômica." (grifo no original).
Portanto, não há qualquer fundamento para condicionar a aplicação da tese firmada em IRDR ao trânsito em
julgado do Acórdão.
Ressalte-se que o fato de o art. 987, § 1º, do CPC, afirmar que o Recurso Extraordinário cabível contra esse
Acórdão tem efeito suspensivo não socorre a Defesa em sua pretensão de evitar a aplicação imediata da tese
firmada em IRDR. Isso porque não há qualquer incompatibilidade entre a afirmação de que uma decisão tem
efeitos imediatos e a futura e eventual necessidade de suspensão desses efeitos em razão da interposição de
um recurso.
Assim, quando o art. 158 (antigo art. 151-B) do RISTM afirma, em seu parágrafo único, que a tese jurídica
fixada no Incidente será cumprida "a partir da publicação do Acórdão", não está, de forma alguma, afrontando
o supracitado art. 987, § 1º, CPC, como afirma a DPU. Na verdade, em nenhum momento o referido dispositivo
regimental impede o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos vinculados à tese firmada
em IRDR.
Também não prospera a alegação da Defesa no sentido de que o art. 158 (antigo art. 151-B) do RISTM seria
inconstitucional por violar o mandamento que afirma competir privativamente à União legislar sobre direito
processual (art. 22, inciso I, da CF). Com efeito, não houve qualquer inovação processual por parte do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/10/2020 19:33:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210561bf7a
Nesse sentido, cumpre observar que os arts. 985, inciso I, e 979, caput, do CPC estão assim redigidos:
"Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;"
"Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e
específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de
Justiça."
E o art. 158 (antigo 151-B) do RISTM apenas consolidou esse entendimento previsto no CPC, dispondo da
seguinte maneira:
"Art. 158. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será julgado pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser cumprida a partir da
publicação do acórdão, o Plenário julgará o recurso ou o processo de competência originária de
onde adveio o Incidente."
Dessa forma, ao confirmar o disposto no Código de Processo Civil, estabelecendo regras meramente
procedimentais quanto ao IRDR no âmbito da Justiça Militar - regras essas que, como visto, não obstam
eventual ordem de suspensão de processos vinculados à tese -, o referido dispositivo regimental não violou
qualquer mandamento constitucional.
Afasta-se, assim, a alegação defensiva de ilegalidade e de inconstitucionalidade do art. 151-B (atual art. 158)
do Regimento Interno desta Corte.
Por todo o exposto, conheço e não acolho o Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Cabo da Marinha
AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES para manter inalterada a Decisão que, nos autos da Apelação nº
7001314-05.2019.7.00.0000, com fundamento na tese firmada por esta Corte, em 22 de agosto de 2019,
quando do julgamento da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR), acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, de modo a restabelecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
0000135-57.2017.7.12.0012 e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da
declinação de competência, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8e775a5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000371-51.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: AFONSO MARCIANO DA CONCEIÇÃO COLARES, EXCABO DA MARINHA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora recorrida, determinar a restituição dos autos da
Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu regular processamento.
2. Este Agravo Interno foi interposto contra Decisão do eminente Ministro-Relator ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
de 19 de fevereiro de 2020, nos autos da Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000, que acolheu a preliminar
suscitada pela PGJM, de modo a restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria
da 12ª CJM, para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 0000135-57.2017.7.12.0012 e declarar a nulidade
de todos os atos processuais praticados a partir da declinação de competência.
3. Sustenta a agravante que, diferentemente do que afirma o art. 151-B (atual art. 158) do Regimento Interno
do STM, a tese firmada no referido julgamento não pode ter aplicação aos processos em curso, sob pena de
violação às disposições do novo CPC e que o art. 151-B (atual art. 158) do RISTM viola o mandamento
constitucional que afirma competir privativamente à União legislar sobre direito processual (art. 22, inciso I, da
CF). Ao final, pleiteia o provimento do presente Agravo, com a declaração da ilegalidade e da
inconstitucionalidade do referido dispositivo regimental.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto rejeitando o presente Agravo Interno,
mantendo a Decisão ora hostilizada, destacando, como marco definitivo do entendimento francamente
dominante do Superior Tribunal Militar sobre a matéria, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000425- 51.2019.7.00.0000.
5. Porém, abro a divergência, pois entendo que assiste razão parcial ao agravante.
6. Na verdade, a matéria veiculada na Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000 deveria ter sido encaminhada
diretamente à apreciação e julgamento pelo Plenário, de forma a evitar julgamento monocrático, uma vez que
ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR).
7. Nesse caso, entendo que deve ser reformada a Decisão monocrática, tendo em vista que a arguição da
nulidade já teria sido atingida pela preclusão perante a 1ª Instância da Justiça Militar.
8. Com efeito, verifica-se que, após a instrução processual e a subsequente apresentação de Alegações
Escritas pelas partes, veio aos autos a informação de que o Acusado havia sido licenciado do serviço ativo da
Marinha (Evento 106 do processo relacionado nº 0000135-57.2017.7.12.0012).
9. Em virtude disso, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM chamou o feito à ordem
e decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática
(Evento 109 do processo relacionado nº 0000135- 57.2017.7.12.0012).
10. Tendo em vista a decisão de modificação da competência, as partes foram ouvidas novamente, mas sem
que houvesse qualquer impugnação pelas Partes, seja por meio do Recurso em Sentido Estrito, na forma do
art. 516, alínea "e", do CPPM, seja por outra forma de impugnação, já que a matéria não foi referenciada na
primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. É dizer, não houve impugnação por parte do Ministério
Público Militar em seu Recurso de Apelação e tampouco pela Defesa, nas suas contrarrazões do Apelo, o que
confere segurança para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos
do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8e775a5
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
11. Dessa forma, embora o Juiz togado tenha avocado a competência após o encerramento da instrução
criminal, o que seria suficiente para demonstrar a prorrogação da competência para o Escabinanto, não há
dúvida de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida seria considerada relativa, o que leva a concluir
que o próprio colegiado admitiu nova prorrogação da competência para o Juiz togado processar e julgar o feito,
matéria que foi alcançada pelo instituto da preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM). Ou seja, a impugnação
ora ventilada não fora arguida e questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore (art.
516, alínea "e", do CPPM).
12. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR,
considerando que o Acórdão que firmou a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que,
em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:04:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8e775a5
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
13. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a Decisão de 21/8/2020, da
lavra da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, negando seguimento ao mencionado recurso, com
fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF. Porém, ainda não houve trânsito em
julgado naquela Corte.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora
recorrida, determinar a restituição dos autos da Apelação nº 7001314-05.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator,
para seu regular processamento.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar